Tribunal: TJES
Processo: 5009755-27.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009755-27.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009755-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rodrigo da Silva Martins contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que o pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90, pela suposta participação em homicídio qualificado, praticado em concurso com outros indivíduos e com a participação de um adolescente. O crime, motivado por disputas entre facções rivais, teria vitimado Marlon Almeida, sendo Rodrigo acusado de dar cobertura durante a execução. A defesa requereu a impronúncia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: (i) verificar se estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a decisão de pronúncia e, consequentemente, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas a verificação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, resguardando-se essa análise para o Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, conforme jurisprudência consolidada.

A testemunha sigilosa 1 e outros depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, fornecem indícios suficientes de autoria, indicando que Rodrigo da Silva Martins esteve presente na cena do crime e concorreu para a prática delitiva.

A negativa do réu em juízo, alegando apenas conhecer a vítima de vista, não afasta os indícios colhidos no curso da investigação, corroborados por testemunhas e denúncia anônima, de que o recorrente tinha envolvimento com o tráfico de drogas local e integrava a facção "Bad Boy".

A exclusão da pronúncia nesta fase processual não se justifica, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, o exame definitivo das teses de defesa e acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre a culpabilidade do acusado.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, resolvendo-se eventuais dúvidas em favor da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 29. Lei n.º 8.069/90, art. 244-B, §2º. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009755-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RODRIGO DA SILVA MARTINS
,

contra a decisão oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 28 de junho de 2018, o denunciado, em unidade de desígnios com outros 04 corréus, além de um adolescente, concorreu para crime de homicídio que vitimou Marlon Almeida, vulgo “Gordo”, acompanhando Felipe, armado, durante a execução, dando-lhe cobertura, “de forma a minimizar as chances reação ou fuga por parte da vítima, bem como a aproximação de terceiras pessoas que pudessem impedir a consumação do delito”.

Consta ainda da denúncia, que o crime ocorreu porque os autores, traficantes pertencentes a facção “Bad Boy”, suspeitavam que a vítima repassava informações aos rivais, integrantes da boca de fumo “Madalena” ou “MDL”, com a qual estavam em guerra pelo domínio do tráfico de drogas na região.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, eis que estas afirmam que o recorrente estaria envolvido na morte da vítima.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que apenas conhecia a vítima de vista.

Rogério de Oliveira Vasconcelos, um dos policiais civis responsáveis pelas investigações relativas ao caso, prestou o seguinte esclarecimento:

“
[...
] Que se recorda que os fatos ocorreram no local denominado Beco do Inferninho, onde os acusados João Frango, Matheus e Rodrigo já eram conhecidos, que segundo as investigações, a vítima estava saindo de casa para trabalhar, quando foi surpreendido por estes três acusados, que inclusive o agrediram antes, que durante as investigações, chegaram aos nomes dos 03 acusados, João Frango, Matheus e Rodrigo, em razão de conversas de pessoas que moram no local e também por denúncia anônima, que os acusados João Frango, Rodrigo e Matheus eram envolvidos no movimento de tráfico de drogas denominado “PEDRA BAD BOY” [...]”.

Por sua vez, a testemunha sigilosa 1 reconheceu o acusado Rodrigo e narrou que instantes depois do Marlon sair da casa dele,
“ouviu vários disparos de arma de fogo, olhou para a janela e viu três homens armados subindo a rua e um mais atrás tirando a camisa do rosto, também armado (...) que os três homens que viu subindo seriam as pessoas que conhece como Lucas, Teteu e RD (...) Que então desceu e foi ver se havia alguém ferido; Que quando chegou próximo viu uma pessoa caída no chão e o João Frango dando um “
último disparo no corpo caído no chão
(...)”.

A referida testemunha reconheceu os acusados Felipe, Teteu, Kenni e Rodrigo, por Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.